Tribunal: TJBA
Processo: 0567831-63.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567831-63.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUTAI NABUCO DE MORAES

Advogado(s)
:
GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 85, §14 DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, determinando que cada parte arcasse com os honorários de seus advogados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca, à luz do disposto no art. 85, §14 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 85, §14 do CPC estabelece vedação expressa à compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, tendo os honorários natureza alimentar com os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas.

4 - Em caso de sucumbência recíproca, cada parte vencedora tem direito aos honorários correspondentes ao êxito obtido, sendo vedada a compensação. 5 - Considerando a baixa complexidade da demanda e o êxito parcial do autor, adequada a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO

4 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º e §14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0567831-63.2018.8.05.0001
, sendo parte Apelante
JUTAI NABUCO DE MORAES
e parte Apelada
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02